Tribunal: TJDFT
Processo: 0749531-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0749531-47.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: HUMBERTO LEONARDO COUTO VIEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Humberto Leonardo Couto Vieira contra a r. decisão proferida nos autos da Ação de Conhecimento n° 0706950-60.2020.8.07.0018, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, nos seguintes termos: “Vistos. Pede a parte Autora a proteção da gratuidade de Justiça. Dispõe o art. 98 do Código de Processo Civil (CPC): Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. O art. 99, §3o, por sua vez, assim estabelece: §3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Conforme o dispositivo supracitado, basta mera afirmação da parte no sentido de não possuir condições para arcar com as custas processuais e honorários advocatícios. Não há dúvidas de que a previsão visa assegurar o acesso ao Poder Judiciário. Contudo, em que pese interpretação literal da lei, a questão merece ser analisada com maior profundidade. E tal se faz por meio do cotejo entre os indícios e/ou provas que fazem cair por terra a presunção de necessitado. Trata-se, em verdade, de presunção relativa juris tantum, sendo plenamente possível sua desconstituição. Em outras palavras: basta que a parte declare não ter condições de arcar com o custo do processo sem sacrifício de seu sustento (ou do de sua família) para que se manifeste a presunção relativa de sua hipossuficiência, a justificar a concessão do benefício. Todavia, por ser relativa a presunção legal, pode a mesma ser afastada por algum elemento formador de convencimento em sentido contrário. Assim, permite-se ao Juízo a verificação da existência de elementos que, constantes dos autos, autorizem seu afastamento, como na hipótese ora apresentada. No caso dos autos, a parte Autora possui vencimentos líquidos não desprezíveis (ID 75188346), não podendo receber o beneplácito da isenção. Consequentemente, não comprovado o estado de necessidade, descabe a concessão da justiça gratuita pleiteada, não bastando a simples declaração de necessidade se esta, à primeira vista, se apresenta destoante da realidade. Dessa forma, havendo elementos nos autos capazes de ilidir, de forma objetiva, a presunção decorrente da mera declaração sobre a falta de possibilidade de custear o processo, estão presentes as fundadas razões que autorizam o indeferimento do pedido de gratuidade processual, conforme inteligência do art. 99, §2o do CPC. Assim, ausente prova no sentido da necessidade quanto ao pagamento das custas e honorários que eventualmente venha a suportar na demanda, impõe-se o indeferimento do pedido atinente à gratuidade judiciária. Posto isso, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Recolham-se as custas iniciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento liminar da petição inicial, nos termos do parágrafo único do art. 321 do CPC. Intime-se”. O Agravante reitera, em sede recursal, o pedido de concessão de justiça gratuita. Informa que, apesar de ser servidor público do Distrito Federal, tem inúmeros gastos que inviabilizam o pagamento das custas sem comprometer sua subsistência, tais como prestação do carro, seguro do veículo e cartões de crédito. Acrescenta que sua hipossuficiência está comprovada, conforme se depreende da declaração e documentos colacionados aos autos. Argumenta que a Constituição Federal destina o benefício da justiça gratuita aos que não possam arcar com as despesas processuais sem prejuízo do seu sustento e de sua família, e não apenas aos que estejam em situação de miserabilidade. Requer a concessão do efeito suspensivo ativo para que lhe seja concedido o benefício da gratuidade de justiça e, no mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada. Sem preparo, porquanto o presente Agravo de Instrumento tem por objeto a concessão de justiça gratuita. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação. Desse modo, devem estar presentes, ao mesmo tempo, a plausibilidade do direito alegado e o reconhecimento de que a espera pelo julgamento poderá causar dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. Conforme relato, pretende o Agravante que seja aplicado o efeito suspensivo ativo, de modo a antecipar os efeitos da tutela recursal para que lhe seja concedido o benefício da gratuidade de justiça. Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” Todavia, em juízo de cognição sumária, considero que não há razão para a concessão de gratuidade de justiça, pois os documentos que instruem os autos, ao invés de comprovarem a incapacidade financeira de o Agravante arcar com as custas processuais, ilidem a presunção relativa de hipossuficiência econômica derivada da declaração de pobreza firmada na petição inicial. Com efeito, conforme comprovante de contracheque carreado aos autos, o Agravante aufere rendimentos líquidos mensais de aproximadamente R$ 4.165,67 (quatro mil, cento e sessenta e cinco reais e sessenta e sete centavos), valor superior à média percebida pela população brasileira, e não logrou comprovar que tem despesas extraordinárias que comprometam sobremaneira o seu orçamento, o que poderia ser feito por meio da declaração de imposto de renda e de comprovantes de despesas mensais com alimentos, moradia, dentre outras. As despesas por ele alegadas não representam mais do que gastos quotidianos com comodidades que não ultrapassam os seus ganhos mensais. Assim, pelo menos em sede de cognição sumária, considero insuficientes as provas trazidas aos autos pelo Agravante com intuito de demonstrar a alegada hipossuficiência financeira. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo ativo e recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. É desnecessário intimar o Agravado para que apresente contrarrazões, pois ainda não integra a relação processual. Publique-se e intimem-se. Brasília, 19 de novembro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora